Tribunal: STF
Processo: Rcl 91045
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Wiber Jhanes Ferreira Luciano em face de decisão proferida pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM 3ª RAJ) da Comarca de Bauru/SP, nos autos da Execução Penal nº 0008112-90.2021.8.26.0496, por suposta afronta à Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal (eDOC 1).
Consta dos autos que o reclamante cumpre pena total de 11 anos, 5 meses e 6 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (eDOC 1, p. 2; eDOC 2, p. 1).
Ao analisar o pedido de progressão ao regime aberto, formulado em 11/1/2026, o Juízo da Execução, em decisão de 24/2/2026, determinou a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo (eDOC 5).
O reclamante aponta que tal deliberação afronta a autoridade da Súmula Vinculante 26, uma vez que a decisão estaria baseada em fundamentação genérica e na gravidade abstrata dos delitos, sem indicar elementos concretos que justificassem a excepcionalidade da medida (eDOC 1, p. 5-6). 
Requer, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão reclamada, para que o pedido de progressão de regime seja analisado sem a exigência do exame; ou “caso Vossa Excelência entenda necessário a realização do exame criminológico, que seja fixado prazo improrrogável de 48 horas para unidade penitenciária anexe o referido laudo nos autos para posterior análise, COMO MEDIDA DE JUSTIÇA!!!” (eDOC 1, p. 9-10).
A autoridade reclamada prestou informações, através da qual esclareceu que a determinação do exame se fundamentou na periculosidade concreta do apenado, condenado não apenas por tráfico, mas por “integrar e liderar associação criminosa estruturada, exercendo poder de mando e domínio hierárquico sobre os demais integrantes do grupo” (eDOC 10, p. 6).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação (eDOC 12).
É o relatório.
Decido.
No caso concreto, o Juízo reclamado, ao determinar a realização do exame criminológico, o fez com base nos seguintes fundamentos:

"O requisito objetivo foi preenchido. Para a análise de adequação da concessão do benefício, conforme pleiteado, necessária se faz a realização de exame criminológico, uma vez que o sentenciado foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 "caput" do(a) SISNAD c/c Art. 29 "caput" do(a) CP e Art. 35 "caput" c/c Art. 40 "caput", VI ambos do(a) SISNAD, demonstrando, assim, periculosidade e um conjunto psicossomático desajustado à vida em sociedade.
[...] 
Sendo certa a prática de crimes de elevada gravidade, para melhor instrução do pedido e segura decisão quanto ao pedido do sentenciado, determino a realização de avaliação criminológica voltada à colheita de subsídios quanto: (I) à absorção do sentenciado da terapêutica penal; e (II) ao prognóstico de eventual reincidência." (eDOC 5, p. 1-3 – grifos no original).
Ao prestar informações, registrou que o reclamante foi condenado  “não apenas pela prática do tráfico de drogas, mas também por integrar e liderar associação criminosa estruturada, exercendo poder de mando e domínio hierárquico sobre os demais integrantes do grupo”.
Registrou, ainda, que o reclamante não interpôs agravo em execução.
Assim, bem analisados os documentos que instruem a presente reclamação, verifico que o ato reclamado está em absoluta consonância com a Súmula Vinculante 26, tendo em vista que a determinação de realizar exame criminológico está pautado em elementos concretos. 
Com efeito, o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. É essa a orientação consolidada na jurisprudência desta Corte.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 14.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009, esta com a seguinte ementa:

“RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”.

Por fim, consulta ao sítio eletrônico do TJSP revelou que o exame já foi feito e juntado o laudo em 13.4.2026. Os autos estão com o MP para manifestação, a demonstrar a perda do objeto quanto ao pedido subsidiário.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, artigo 21, § 1º).

Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente